Tribunal: TJBA
Processo: 0071963-22.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0071963-22.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LAFER LAMINADOS E FERRAGENS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL ESTABELECIDO PELO ART.174 DO CTN. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO COMUM. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO REsp 1.340.553/RS REPETITIVO DO STJ. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0071963-22.2001.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada LAFER LAMINADOS E FERRAGENS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA